Tribunal: STF
Processo: HC 229291
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na PET no HC 798.797/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em virtude da apreensão de 2kg de cocaína. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, que, no entanto, deu parcial provimento ao subsequente Agravo Regimental, para reconhecer a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e, assim, reduzir a pena ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão. 



    Por meio de Petição, a defesa requereu a concessão de indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto 11.302/22. O pedido foi indeferido pelo Ministro Relator, pois, além de ter sido apresentado em via inadequada, configura inovação recursal e não comprova que houve tratativa nas instâncias inferiores acerca do tema. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO. TEMA NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pleito de concessão de indulto não foi debatido pela instância de origem, além de configurar inovação. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, reconhecendo-se a inidoneidade dos fundamentos da autoridade coatora e concedendo-se o indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto 11.302/22 à paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente